Tribunal: STF
Processo: ARE 1587357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA Nº 824/2005, QUE ESTENDEU AOS AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS O DIREITO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SUPERVENIENTE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 5.510. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E PROVA NOVA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Violação à norma jurídica. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, “a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma” (AgInt na AR 6.856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 17/03/2022). Conclusão a que chegou o acórdão rescindendo que não é aberrante e nem irrazoável. Pelo contrário, baseou-se no entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 315.638-3/01. Superveniente decisão do STF acerca da matéria no julgamento da ADI 5.510. Modificação de entendimento jurisprudencial que não é suficiente para ensejar o ajuizamento de ação rescisória. Precedentes.
2. Violação à coisa julgada. Decisão proferida na ação coletiva nº 824 /2005 que se limitou a reconhecer o direito dos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas ao recebimento do prêmio de produtividade. De acordo com o entendimento do STJ, “inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão” (AgInt no AREsp n. 2.216.717/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).
3. Prova nova. Decisão proferida pelo STF na ADI 5.510 que não pode ser entendida como prova nova, pois, segundo a doutrina, prova nova é aquela preexistente ao processo cuja decisão se pretende a rescisão, não sendo admitida aquela formada após o trânsito em julgado.
4. Ação rescisória julgada improcedente, com a condenação do requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao advogado do requerido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/06/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 03 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente